Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723047-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ESPÓLIO DE ANA MARIA DA SILVA Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos etc, Atento aos termos da petição inicial do agravo, e sabendo que o art. 1017, §5o[1], do Código de Processo Civil, em casos de autos eletrônicos, dispensa as peças referidas nos incisos I e II, do caput, da análise acurada dos “dados do processo referência" do processo eletrônico no 0705064-82.2017.8.07.0001 não se constata ser o espólio recorrente beneficiário da gratuidade da justiça como relatado na primeira página da petição inicial. Inclusive, cotejando os dados específicos do agravo de instrumento no Sistema do PJE, na informação prevista para justiça gratuita há resposta negativa: “não”. Conforme o disposto no art. 1.007 do CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. É sabido que o espólio é um ente despersonalizado, uma universalidade de bens que não se confunde com os herdeiros, competindo-lhe o pagamento das custas e despesas processuais no inventário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO. VALOR SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. A petição inicial de inventário é aquela em que é requerida sua instauração, além da nomeação do inventariante e, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC, o documento essencial para a propositura da ação é a certidão de óbito. 4. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (Grifou-se). Assim, faculta-se o agravante comprovar ser beneficiário da gratuidade de justiça suscitada, como informado, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC[2]. Ressalte-se que a correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Em atenção ao contido no art. 1017, § 3o[3] c/c art. 932, parágrafo único[4], do CPC, concede-se o prazo de 5 dias para o agravante atender à determinação, assim prestigiando o Princípio da Cooperação. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.